Tribunal: TJSP
Processo: 2195775-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE, NESSE MOMENTO DE PANDEMIA, DA REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA MUNDIAL – COVID-19 – BEM DISPONÍVEL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2195775-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é agravado ITAMAR SOARES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195775-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195775-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: ITAMAR SOARES DE OLIVEIRA
ORIGEM: SANTO ANDRÉ 9a VARA CÍVEL
RELATOR: LUIZ EURICO
VOTO No 41891
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
-
LIMINAR
DEFERIDA
IMPOSSIBILIDADE, NESSE
MOMENTO
DE
PANDEMIA,
DA
REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DO
VEÍCULO

ESTADO
DE
CALAMIDADE
PÚBLICA
MUNDIAL

COVID-19

BEM
DISPONÍVEL

AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - RECURSO
NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto
contra a decisão reproduzida a fls. 36/37 que, em ação de busca e
apreensão, decorrente de contrato garantido com cláusula de
alienação fiduciária, considerou comprovada a mora e deferiu a
liminar, porém, destacou que: “diante da pandemia em razão
do Covid-19, diante de possível risco, a possibilidade de o
Oficial de Justiça aguardar para cumprir o mandado tão logo
haja o retorno do expediente forense presencial, suspenso
neste momento nos termos do Provimento CSM 2554-2020”.
Busca a Agravante a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195775-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pronunciamento alegando, em suma, que a liminar de busca e
apreensão poderá ser apreciada por expressa determinação de lei,
somando-se ao teor do art. 4o, V, da Resolução 313/2020 do CNJ,
segundo a qual é possível o desentranhamento da ordem de busca
e apreensão de bens desde que comprovada a urgência. Afirma
que deve ser assegurada a manutenção de atos e serviços
compreendidos como urgentes, nos quais se enquadra a busca e
apreensão de veículos gravados com cláusula de alienação
fiduciária, situação que pode vir a ser prejudicada pela demora.
Pede a concessão da antecipação
da tutela recursal para determinar o cumprimento do mandado de
busca e apreensão por oficial de justiça que não seja do grupo de
risco.
Agravado não citado.
É o relatório.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento interposto por BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento S/A que, nos autos da ação de
busca e apreensão, deferiu a liminar, porém, destacou que:
“diante da pandemia em razão do Covid-19, diante de
possível risco, a possibilidade de o Oficial de Justiça aguardar
para cumprir o mandado tão logo haja o retorno do
expediente forense presencial, suspenso neste momento nos
termos do Provimento CSM 2554-2020”.
Inconformada, a agravante relata
a necessidade de atribuição de urgência ao mandado a ser
expedido. Pleiteia a antecipação da tutela recursal e a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195775-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisão.
Razão não assiste à recorrente.
A atual situação de crise de saúde
mundial gerada pela pandemia da Covid-19, resultou na
determinação, pelo Poder Público, de isolamento social a toda a
população.
O artigo 4o, V, do Provimento
CSM 2549/2020, deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em consonância com o mesmo artigo da Resolução no
313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, garante a apreciação,
em Plantão Extraordinário, dos pedidos de busca e apreensão de
pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas,
desde que objetivamente comprovada a urgência.
Ainda, o Comunicado CG no
260/2020 deste Tribunal, prevê que as ordens judiciais de busca e
apreensão de bens, quando consideradas urgentes pelo Juiz do
processo, deverão ser distribuídas pela SADM e cumpridas pelos
oficiais de justiça.
No entanto, no caso dos autos,
não se evidencia a urgência pretendida, uma vez que se trata de
apreensão de veículo, bem material e disponível.
Conclui-se,
assim,
que
as
questões que envolvem urgência na atual conjuntura são aquelas
voltadas aos direitos indisponíveis.
No mesmo sentido, confira-se
julgado desta Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Interposição
contra decisão que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195775-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
expedição de mandado de busca
e apreensão, sem recomendação
de
urgência.
Veículo.
Bem
disponível.
Ausência
de
urgência na apreensão. Estado
de calamidade pública mundial.
Decisão mantida. Agravo de
Instrumento
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2069401-57.2020.8.26.0000, Rel.
Mario A. Silveira, J.15/05/2020,
33a Câmara de Direito Privado
do TJSP).
Ante o exposto, nego provimento
ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR